Tribunal: TJMT
Processo: 1014858-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS (PJe) N.o 1014858-41.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE:
DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
PACIENTE:
ANDERSON FAGUNDES DA SILVA
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra o suposto ato de coação ilegal atribuído ao d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por receber a denúncia e processar a ação penal n.o 4037-47.2020.811.0015 – código 377537, no bojo da qual é acusado pela prática, em tese, das condutas tipificadas no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006; art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 16, §1.o, inc. I, da Lei n.o 10.826/2003.
A fim de contextualizar o alardeado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta que o decreto de prisão preventiva foi proferido por autoridade judiciária absolutamente incompetente em razão da matéria, por força do Provimento n.o 004/2008/CM, argumentando, em abono à sua tese, que, dentre os crimes em cujas penas foi incursionado, o paciente foi acusado de integrar organização criminosa, o que supostamente atrairia a competência para processar e julgar a causa para o d. Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá, a despeito do local onde as infrações foram consumadas.
Com base nestes argumentos, e também em virtude da audiência de continuação designada para data próxima (17/07/2020), o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem, para o fim suspender imediatamente a tramitação processual na origem e, consequentemente, a solenidade instrutória já aprazada, bem como pugna pela declaração da incompetência absoluta do d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT e pelo reconhecimento da competência material do d. Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, declarando-se ainda a nulidade insanável do feito desde o oferecimento da denúncia e se renovando os atos processuais. No mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A petição inicial veio instruída com os documentos registrados do ID 50418452 ao ID 50418454.
O feito foi distribuído durante o Plantão Judiciário e os autos aportaram conclusos nesta lotação às 10h44min da presente data, para a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando os elementos de cognição que instruem o writ atestarem, de plano e maneira inequívoca, a existência de patente ilegalidade, mesmo porque, como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo destas premissas, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, manifesta teratologia ou flagrante abuso de poder na situação trazida à baila aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII).
Inicialmente, cumpre frisar que a decisão impugnada, isto é, o ato judicial por meio do qual a autoridade acoimada de coatora recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente, foi proferida em 16/06/2020, portanto, há cerca de 01 (um) mês, inexistindo qualquer demonstrativo na prova pré-constituída de que a incompetência absoluta do juízo a quo tenha sido arguida pela i. defesa em sede de resposta à acusação.
Aliás, ao que se pode depreender do referido decisum, tal qual transcrito nas razões do mandamus e aferível no sítio eletrônico do eg. TJMT, a defesa do paciente sequer teria arguido preliminares após ser notificada quanto ao teor da denúncia e quanto ao juízo processante, constando do édito reprochado que apenas a corré Thamylly Shayany Elias de Souza arguiu preliminares naquela fase processual, especificamente a inépcia da exordial acusatória.
Ademais, na audiência de instrução e julgamento realizada na data de ontem (14/07/2020), tampouco se verifica qualquer irresignação defensiva em face da competência do juízo, seja por parte da defesa dos demais acusados, seja por parte da defesa do ora paciente, a qual, durante a solenidade, limitou-se a insistir na oitiva de determinadas testemunhas e a arguir, “preliminarmente, a defesa dos acusados Josenildo e Anderson requer seja redesignada a audiência, em decorrência da ausência de juntada do laudo pericial da POLITEC sobre os dados estáticos nos aparelhos de telefonia móvel celular apreendidos com os acusados” (ID 50418454) – Sublinhei.
Deste modo, inexistindo comprovação nos autos de que o inconformismo e o pedido de declínio de competência ora formulado pela via mandamental tenha sido previamente dirigido ao juízo a quo, entendo que se apresenta demasiadamente temerária, ao menos por ocasião desta análise perfunctória, a concessão liminar da ordem, inclusive sob pena de supressão de instância e também porque o pedido se confunde com o próprio mérito da ação mandamental.
Com relação ao pleito de suspensão da tramitação processual e da audiência de continuação designada para o dia 17/07/2020, não obstante a data próxima possa denotar, em princípio, a presença do periculum in mora, não constato de plano a presença do fumus boni iuris, na medida em que, como se sabe, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nulitté sans grief, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
In casu, há dúvida instransponível, ao menos por ora, acerca do efetivo prejuízo processual acarretado às partes, seja porque a instrução criminal já teve início na origem e o impetrante sequer se insurgiu nesse sentido, seja porque, eventual declaração de incompetência material aqui arguida não ensejaria ipso facto e automaticamente as nulidades pretendidas, visto que o entendimento do eg. STJ firmou-se no sentido de que “constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados” (HC 308.589/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 01/09/2016) – Grifei.
Por fim, não se descuida que a decisão que originalmente determinou a prisão preventiva do beneficiário do writ não foi colacionada à prova pré-constituída, em desatenção ao rito célere e à natureza de cognição sumária que caracterizam a ação de habeas corpus.
Contudo, em consulta ao APDF n.o 3372-31.2020.811.0015 – código 376430, aferível no sítio eletrônico deste eg. Sodalício estadual, verifiquei que, à primeira vista, o decreto constritivo se apresenta satisfatoriamente motivado com base em elementos fáticos e concretos capazes de demonstrar tanto a fumaça do cometimento do delito quanto o perigo na liberdade do custodiado, este último representado pelo gravame à ordem pública decorrente da gravidade em concreto da conduta, especificamente a elevada quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes: 04 (quatro) porções de cocaína e 41 (quarenta e uma) porções de maconha, além de mais de R$ 10.000,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita.
Não bastasse, o édito segregatício dá conta ainda de que o risco à incolumidade decorre ainda da probabilidade de recidiva, uma vez que, de acordo com o d. prolator, “o autuado Anderson Fagundes da Silva possui um processo executivo de penas n° 6236-18.2015.811.0015 em trâmite pelo Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca de Sinop/MT, extraído dos autos n° 12666-88.2012.811.0015, condenado a 02 (dois) anos de reclusão pelo crime tipificado no art. 14 da lei n° 10.826/2003”.
Assim, INDEFIRO a liminar reclamada em prol do paciente ANDERSON FAGUNDES DA SILVA.
Com o retorno do ordinário expediente forense, redistribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista